Tribunal: TJMT
Processo: 1000326-52.2019.8.11.0047
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000326-52.2019.8.11.0047
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com fins prequestionatórios, oposto pelo Banco Itaú BMG – Consignado S.A. em virtude da decisão monocrática proferida no ID 44325996, alegando omissão do julgado.
O Banco Embargante afirma que a decisão deixou claro que é dispensável a prova da procuração outorgada por instrumento público para validar o Contrato de Empréstimo assinado a rogo por pessoa sem alfabetização.
Arguiu que, no caso, o contrato é válido porque foi assinado por 02 (duas) testemunhas. Forte nesse argumento, pugnou pela complementação do aresto.
Sem contrarrazões, embora intimada para o ato.
Eis a síntese do relatório. Fundamento.
DECIDO.
Do cotejo das ilações do Embargante com o acórdão invectivado, não há o que ser complementado à luz do art. 1.022 do CPC.
No caso, está nítido o inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento, haja vista que a sua pretensão é rediscutir matéria já decidida, ou seja, o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que é vedado fazê-lo pela via eleita.
Cediço que os Declaratórios, conforme palavras do Min. Marco Aurélio do E. STF: "não consubstanciam crítica ao ofício judicante, mas servem-lhe ao aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão deve fazê-lo com espírito de compreensão, atentando para o fato de consubstanciarem verdadeira contribuição da parte em prol do devido processo legal" (in STF-2a Turma, A.I. 163.047-5-PR-AGRG-EDCL, j. 18.12.95, v.u., DJU 8.3.96, p. 6.223. In Theotônio Negrão. Código de Processo Civil e Legislação em vigor, 35a ed., São Paulo: Saraiva, p. 592, 2003).
O voto condutor é claro no sentido que, conquanto a Embargada, pessoa idosa e sem alfabetização, questione a autenticidade da digital lançada no contrato que subsidiou a consignação desde maio/2015, na espécie, não há provas de que a Embargada se beneficiou do valor supostamente contratado, à míngua de juntada do comprovante de transferência do numerário emprestado.
O julgado advertiu que esta Câmara Cível firmou entendimento de que a análise da existência, ou não, do vício de consentimento, ou seja, a averiguação se o consumidor tinha ou não ciência dos termos do contrato, não pode simplesmente se resumir ao fato de que é pessoa analfabeta, e de não ter outorgado instrumento público para terceiro para representá-la.
Passou-se a considerar o substrato fático-probatório produzido no processo, em especial se há prova inconteste de que o valor da operação foi creditado na conta bancária do contratante, situação inocorrente no caso concreto.
Portanto, ainda que o contrato esteja assinado por 02 (duas) testemunhas, há óbice intransponível para validá-lo, à míngua de provas de que a Embargada se beneficiou do numerário.
A decisão recorrida é elucidativa ao dispor que esta demanda está baseada em suposto contrato firmado por pessoa analfabeta que, embora juntado aos autos, está dissociado da prova de que o crédito contratado foi disponibilizado, o que torna verossímil a alegação de ausência da contratação.
Cabia ao Embargante juntar a Ficha de Compensação Bancária, providência não adotada no caso concreto, motivo pelo qual o Contrato de Empréstimo Consignado n.o 555630922 foi anulado e o Embargante condenado ao pagamento de indenização por danos morais.
Dito isso, a meu ver, estes Declaratórios foram manejados com o intuito manifestamente protelatórios, pois se a pretensão do Embargante é rediscutir o que ficou decidido no aresto atinente aos honorários sucumbenciais, competia-lhe a interposição do recurso cabível, lembrado que não há mais a necessidade de opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, em virtude da nova regra ínsita no art. 1.025 do CPC. Logo, é de rigor a aplicação da multa processual.
Nesse sentido, confira-se o aresto do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC⁄2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC⁄2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
3. A pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, não se coaduna com a via dos aclaratórios.
4. Embargos de declaração opostos com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Jurisprudência do STJ.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa protelatória. (STJ - Edcl nos Edcl no AgRg nos Embargos de Divergência em RESP 1.324.260 - RJ (2012/0100881-2 - rel. Ministro OG Fernandes - julgado em 20/04/2016).
Feitas essas considerações, rejeito os Declaratórios e condeno o Embargante ao pagamento de multa equivalente a 1% sobre o valor atualizado na causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do mesmo codex.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de junho de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora